Tribunal: TJSP
Processo: 1028154-80.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
INDENIZATÓRIA – pretensão ao reconhecimento de natureza de representação comercial com indenização prevista no artigo 27, alínea "j" da Lei 4.886/65 - r. sentença de parcial procedência – recurso da autora – preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada – inexistência de ofensa ao devido processo legal - contrato de transporte – pretensão que seja reconhecida

Ementa:
INDENIZATÓRIA – pretensão ao reconhecimento de natureza de representação comercial com indenização prevista no artigo 27, alínea "j" da Lei 4.886/65 - r. sentença de parcial procedência – recurso da autora – preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada – inexistência de ofensa ao devido processo legal - contrato de transporte – pretensão que seja reconhecida a natureza de representação comercial – laudo pericial que apurou pela inexistência de relação de representação comercial, tratando-se de mero contrato de serviços de transporte - laudo e esclarecimentos que foram suficientes para sanar as dúvidas, de forma concreta e precisa - não se trata de erro material ou de omissões do perito, mas sim de conclusão desfavorável a seus interesses – representação comercial não caracterizada – autora que atua no ramo de transporte de cargas – ausência de expressa cláusula de exclusividade de atuação – ausência de notas fiscais das vendas de mercadorias – multa que é devida em razão da prestação de serviços – remuneração referente ao transporte – ausência de impugnação quanto à correção monetária apresentada em laudo pericial no momento oportuno - r. sentença que consignou o termo inicial a partir da data do laudo pericial - fixação de honorários advocatícios - sentença mantida – recurso não provido.